Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002726-96.2015.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A (ID 62052437) e sobrestou o apelo extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 62052449), situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ julgou prejudicado o exame do inconformismo aviado pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A “no presente momento processual, com determinação de devolução dos autos ao Tribunal a quo, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255/STF), em observância aos artigos 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação exarada pelo STF; ou b) proceda ao juízo de retratação, na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema.” (ID 74915765). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado também o recurso especial de ID 58526160. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031